Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-97.2007.8.11.0090
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000776-97.2007.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MOREIRA - CPF: 288.540.041-20 (APELANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (APELADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IRREGIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA ARROBA DE BOI – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da arroba do boi estipulado na sentença, uma vez que não impugnado o valor apresentado na inicial nos embargos monitórios pelo executado e, depois, porque a quantia apresentada nas razões recursais não diz respeito ao mesmo período.

Nos moldes do artigo 397 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade contratual liquida, os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000776-97.2007.8.11.0090

APELANTE:

ANTONIO CARLOS MOREIRA

APELADO:

NEUCI DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIO CARLOS MOREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte-MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 0000776-97.2007.8.11.0090 (Código 33823)
,
ajuizada por
NEUCI DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo nos termos do art. 481, inciso I do CPC, constituindo de pleno direito como título executivo judicial (art. 515, do CPC) na quantia de R$76.269,42 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em favor do autor, corrigido monetariamente pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês a partir de 02/07/2007 (data do término do contrato entre as partes), condenando o demandado ao pagamento das custas processuais e diante da sucumbência recíproca, determinou a compensarão dos honorários de sucumbência.

O apelante, em suas razões recursais almeja “
a aplicação correta da arroba de boi praticada na praça de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, que à época era de R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais)
” (sic), uma vez que o magistrado de primeiro grau considerou a arroba distinta do local onde foi pactuado o negócio.

Ainda, requer que juros moratórios incidam a partir da citação do apelante que ocorreu em 19.11.2010, razão pela qual pugna para que seja reformada a r. sentença, condenado a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da causa (Id. 129512291).

As contrarrazões foram apresentadas pela parte contrária, suscitando a intempestividade da apelação e ainda, requer o não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, pois sustenta que matérias de defesa por ele deduzidas nos Embargos Monitórios de foram acolhidas em sentença, inclusive para reduzir o valor do título executivo judicial e constituir o crédito do apelado no valor pretendido pelo próprio apelante.

No mérito, defende que o valor da @ (arroba) de gado praticado na época da contratação se deu “
exatamente de acordo com o que era praticado na região de Nova Canaã do Norte/MT, conforme a cotação feita junto ao então denominado “Frigorífico FRICAN” – Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, do dia 27/11/2007
” (Sic).

Por outro lado, aduz que “
tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação
” (sic), portanto, como a obrigação venceu em 02/07/2007, esta é a data a partir da qual devem incidir juros de mora e correções legais.

Ainda, menciona que “
a citação do apelante ocorreu em 08/04/2008, conforme o Mandado de Citação (ID. 58278756 –Fl. 29 verso) e a correspondente Certidão do Oficial de Justiça (ID. 58278756 – Fl. 30), sendo totalmente estranha a data de início de incidência pretendido pelo apelante (19/11/2010)
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 129512299).

O preparo foi recolhido (Id. 129512292).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que diz respeito à intempestividade levantada pela parte apelada, registro que em razão dos feriados de
Corpus Christi
(03 e 04/06/21), como também a suspensão dos prazos por conta da pandemia por meio da Portaria-Conjunta nº 660, de 15 de julho de 2021, o protocolo se deu no prazo certo.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que a impugnação da sentença diz respeito à suposta incongruência quanto ao valor da arroba do boi gordo e o termo inicial dos juros de mora.

Quanto ao mérito, consta dos autos que a arroba do boi gordo cotada à época (novembro 2007) era de R$57,00 (cinquenta e sete reais), segundo preço fornecido pelo “Frigorífico FRICAN” – Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, praticado na região de Nova Canaã do Norte/MT, no dia 27/11/2007 (id. 129512280 - Pág. 28).

Em contrapartida o apelante entende que o valor era de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cuja referência diz respeito ao Estado de Mato Grosso, região de Alta Floresta, todavia, denota-se do documento apresentado no id. 129512293 - Pág. 1, diz respeito ao período de março de 2007, portanto, por ser distinto, não deve prevalecer.

Ademais, o respectivo valor sequer foi impugnado pelo apelante/executado quanto apresentado seus embargos monitórios, onde apenas contesta a quantidade de arrobas de gados a serem recebidas (id. 129512280 - Pág. 52 a 56).

Dessa forma, deve ser mantido valor da condenação conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, sem razão a insurgência para que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação, consoante Súmula 54 do STJ.

No caso sub judice, a parte exequente/apelada pretende o cumprimento de uma obrigação contratual líquida, o que atrai a aplicação do artigo 397 do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

In casu
, do contrato firmado entre as partes expressamente dispõe que, o prazo do arrendamento se dará por 18 (dezoito) meses, com início em 02/01/2006 e término em 02/07/2007.

Assim, conforme artigo supramencionado, os juros de mora devem fluir desde a data do vencimento.

Sobre a matéria, já se pronunciou a Corte Suprema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de cobrança. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
Nas situações em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
. Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido”. ( AgInt no REsp n. 1.977.438/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 6/4/2022.)

Nesse sentido também já pronunciou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS DE MORA –
TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– RECURSO PROVIDO. O termo inicial da incidência dos juros de mora na cobrança de dívida líquida e com vencimento certo é a data do inadimplemento da obrigação. Precedentes do STJ. Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Antecipação dos Efeitos da Sentença julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 102.296,33 referente ao contrato de arrendamento mercantil, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de arcar com as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A apelante alega que em casos de dívida líquida e com vencimento certo os juros de mora são aplicados a contar do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. (TJ-MT 00063279820138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022